Tribunal: TJDFT
Processo: 0041502-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0041502-34.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZIRA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO ID 16112105. Diga o recorrente. Após, ao MP. Brasília - DF, 7 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator